Tribunal: TJSP
Processo: 1002262-74.2021.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
NULIDADE - Ilegitimidade passiva - Não caracterização - Elementos dos autos corroboram que o animal envolvido no acidente pertencia aos réus - Legitimidade para integrarem o polo passivo da demanda - Preliminar afastada.
NULIDADE - Julgamento "extra petita" - Não configuração - Magistrado observou os fundamentos de fato e de direito deduzidos pelas partes, sem extrapolar os limites da lide -

Ementa:
NULIDADE - Ilegitimidade passiva - Não caracterização - Elementos dos autos corroboram que o animal envolvido no acidente pertencia aos réus - Legitimidade para integrarem o polo passivo da demanda - Preliminar afastada.
NULIDADE - Julgamento "extra petita" - Não configuração - Magistrado observou os fundamentos de fato e de direito deduzidos pelas partes, sem extrapolar os limites da lide - Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caso em que um boi/bezerro de propriedade dos réus invadiu propriedade vizinha - Verificado que o corréu acompanhado de outras duas pessoas tentaram capturar o animal sem as cautelas necessárias, momento em que houve o acidente fatal envolvendo a vítima - Nexo de causalidade entre o ingresso do animal na propriedade vizinha e os danos causados à vítima - Responsabilidade objetiva do dono do animal, à luz do artigo 936 do Código Civil - Dever de indenizar - Pensão mensal vitalícia em favor da esposa da vítima - Fixação em 2/3 do salário mínimo, incluído o décimo terceiro salário - Recebimento de benefício do INSS que não se confunde com pensão por ato ilícito civil (artigo 950 do Código Civil) - Parcelas vencidas da pensão a serem pagas em parcela única, considerando o salário mínimo da época, com correção monetária desde a data de cada pagamento mensal (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde cada vencimento (REsp 1.270.983/SP) - Obrigação de constituição de capital para garantia do pagamento da pensão mensal (Súmula 313 do STJ) - Dano moral reflexo ou por ricochete ("Préjudice d'affection") - Dano sofrido pela vítima principal do ato lesivo que atingiu, por via reflexa, seus familiares - Abalo emocional inequívoco ante a perda de um ente querido - Dano moral in re ipsa - Indenização fixada em 50 salários mínimos vigentes à época dos fatos para cada um dos autores - Vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, nos termos do artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal - Quantum indenizatório adequado para R$ 52.250,00 para cada um dos autores - Verba honorária bem fixada - Sentença mantida - Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal - RECURSOS NÃO PROVIDOS, com observação.